Tribunal: TJSP
Processo: 1020281-42.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Aquisição de terreno em loteamento. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Rés que atribuem a demora a restrições impostas pela concessionária que administra a rodovia. Irrelevância. Justificativa que, a teor da Súmula no 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça, encerra 'res inter alios acta' em relação aos adquirentes do lote. Fortuito

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Aquisição de terreno em loteamento. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Rés que atribuem a demora a restrições impostas pela concessionária que administra a rodovia. Irrelevância. Justificativa que, a teor da Súmula no 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça, encerra 'res inter alios acta' em relação aos adquirentes do lote. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade das rés pelo inadimplemento, cabendo a elas o risco da atividade. Possibilidade dos adquirentes postularem a rescisão do contrato, com restituição integral do preço pago. Valores pagos pelos autores a título de IPTU que devem ser ressarcidos, uma vez que sequer houve a imissão na posse do lote. Inadimplemento das vendedoras que também tornam devidas as multas contratuais. Precedentes da Corte. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.